Tribunal: TJDFT
Processo: 0712128-81.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. DETERMINAÇÃO DE REJULGAMENTO PELO C. STJ. VÍCIO DE OMISSÃO. APRECIAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PELOS ACLARATÓRIOS. VEDAÇÃO.
1. Trata-se de reexame de parte da matéria, por força da decisão do c. Superior Tribunal de Justiça que, ao apreciar Agravo em Recurso Especial, conheceu do agravo e, com fundamento no art.932, III e V, "a", do CPC/2015, bem como na Súmula 568/STJ, deu provimento ao recurso especial para determinar o rejulgamento dos embargos de declaração pela Corte de origem, sanando-se a omissão.
2. A tese do embargante é a de que, sem qualquer provocação das partes, teria sido reconhecida sub-rogação de patrimônio. Em outro ponto, defende que a primeira instância não reconheceu eventual sub-rogação, de forma que em relação à matéria teria havido preclusão.
3. As partes controvertem em relação ao período de união estável e a presunção de esforço comum na aquisição dos bens, para futura partilha.
4. Devidamente reconhecido o esforço comum para a aquisição dos bens imóveis, a simples alienação, para a aquisição de outros imóveis, não afasta a presunção de esforço comum e, consequentemente, exsurge o dever de amealhar.
5. Observa-se que o v. acórdão impugnado expressamente se manifestou acerca das questões necessárias para firmar a convicção exarada no julgado, não havendo vício a ser sanado pela via aclaratória.
6. Embargos de declaração desprovidos.